Tribunal: TJSP
Processo: 0002164-45.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a condenação do embargante como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. A Defesa alega omissão e contradição no v. acórdão, requerendo a alteração do decisum. Parcial razão. Analisando os autos, verifico que o embargante não ostenta condenação pretérita com trânsito em julgado apta a ensejar a incidência da agravante da reincidência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Mantida a condenação do embargante como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. A Defesa alega omissão e contradição no v. acórdão, requerendo a alteração do decisum. Parcial razão. Analisando os autos, verifico que o embargante não ostenta condenação pretérita com trânsito em julgado apta a ensejar a incidência da agravante da reincidência. Faz-se necessária a redução da pena e a atenuação do regime prisional. No tocante à detração, ressalta-se que a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, que possui recursos mais precisos para analisar, com acuidade, o tempo exato no qual o réu ficou preso provisoriamente, em virtude do processo que originou a presente condenação. Embargos parcialmente acolhidos.